Tribunal: TJES
Processo: 0000049-81.2024.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000049-81.2024.8.08.0008
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GUSTAVO ENRIQUE DE MORAIS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000049-81.2024.8.08.0008 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GUSTAVO ENRIQUE DE MORAIS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. CONDENAÇÃO MANTIDA. APELO DEFENSIVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Gustavo Henrique de Morais contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco, que o condenou à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 22 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 14, caput, e 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 70 do Código Penal. A defesa pleiteia: (i) absolvição quanto ao crime do art. 14, com fundamento na atipicidade da conduta diante da ineficiência da arma apreendida; e (ii) reconhecimento da excludente de ilicitude do estado de necessidade quanto ao art. 16, §1º, IV, da mesma lei.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ineficiência da arma de fogo apreendida afasta a tipicidade da conduta descrita no art. 14 da Lei nº 10.826/03; e (ii) estabelecer se a posse de arma de fogo com numeração raspada pode ser justificada pelo estado de necessidade diante de alegadas ameaças não comprovadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A posse de munições de uso permitido configura crime autônomo, de mera conduta e perigo abstrato, sendo irrelevante a ineficácia da arma apreendida, conforme jurisprudência consolidada do STJ, que reconhece a tipicidade da conduta mesmo diante da ausência de arma apta ao disparo.

Não se aplica a teoria do crime impossível à posse de munições, pois sua eventual destinação a terceiros ou futura utilização permanece como risco à segurança pública.

O crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03 não se consome pelo crime do art. 16, §1º, IV, quando as condutas são autônomas, como no caso, em que a munição não estava inserida na arma com numeração suprimida.

A alegação de estado de necessidade exige prova robusta de perigo atual e inevitável, nos termos do art. 24 do Código Penal, o que não foi demonstrado pela defesa, sendo inadmissível a justificativa baseada em temor genérico.

A arma de fogo calibre .380 apreendida, com numeração suprimida, foi considerada eficiente para disparo por laudo pericial, configurando tipicidade penal do art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03.

Os depoimentos consistentes dos policiais, aliados à confissão parcial do réu, constituem conjunto probatório suficiente para a manutenção da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A posse de munições aptas ao uso configura crime autônomo de perigo abstrato, ainda que acompanhada de arma ineficaz.

A tipicidade do crime de posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida independe de comprovação de necessidade de autodefesa.

A alegação de estado de necessidade exige demonstração concreta de perigo atual e inevitável, não se admitindo presunções subjetivas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/03, arts. 14 e 16, §1º, IV; Código Penal, arts. 24 e 70; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 948.289/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 19/3/2025, DJEN 27/3/2025; STJ, AgRg no HC 815.458/RS, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 13/11/2024; STJ, AgRg no HC 729.926/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17/5/2022; TJES, APCR nº 0000227-55.2019.8.08.0024, j. 31/08/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000049-81.2024.8.08.0008 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GUSTAVO ENRIQUE DE MORAIS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
GUSTAVO HENRIQUE DE MORAIS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática dos crimes previstos no art. 14, caput, e art. 16, §1º, IV, ambos da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 70 do Código Penal, à pena definitiva de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa.

No recurso, a defesa pleiteia a absolvição quanto ao crime do art. 14 da Lei nº 10.826/03, sob o fundamento da atipicidade da conduta, em razão da ineficiência da arma de fogo apreendida; e, o reconhecimento da excludente de ilicitude do estado de necessidade em relação ao crime do art. 16, §1º, IV, da mesma lei.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público, requerendo o desprovimento do apelo.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça, Sócrates de Souza, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Narra a denúncia, em síntese, no dia 28 de fevereiro de 2024, o apelante foi abordado por policiais civis e militares durante operação conjunta, tendo sido encontrado em seu poder uma pochete contendo uma pistola calibre .380 semiautomática com numeração raspada, um revólver calibre .32 ineficiente para disparo, e 17 munições calibre .380, 08 munições calibre .38 e 13 munições calibre .32, todas intactas. Os objetos estavam na posse do acusado no interior de residência de terceiros.

Pois bem.

Inicialmente, impõe-se afastar a alegação de atipicidade da conduta imputada com base no art. 14 da Lei nº 10.826/03. Ainda que o Laudo Pericial nº 5.784/2024 tenha atestado que o revólver calibre .32 encontrava-se ineficiente para disparo, a materialidade do crime foi plenamente demonstrada pela apreensão de diversas munições de uso permitido, todas intactas: 17 do calibre .380, 08 do calibre .38 e 13 do calibre .32.

O tipo penal em comento é de mera conduta e perigo abstrato, sendo suficiente, para sua configuração, a posse ou guarda de munição sem a devida autorização legal, independentemente de estar acompanhada de arma de fogo apta.

Nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica:

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. POSSE DE ARMA INAPTA AO USO ACOMPANHADA DE MUNIÇÕES. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado por posse de munição e outros crimes, com pedido de reconhecimento de atipicidade da conduta em relação ao crime de posse de arma de fogo inapta a disparar, alegando crime impossível pela ineficácia absoluta do meio.

2. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao apelo interposto pela defesa, mantendo a condenação do paciente.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a posse de arma de fogo inapta a disparar e munições aptas ao uso configura crime impossível ou se mantém a tipicidade da conduta.

4. A impetrante requer a aplicação do princípio da insignificância visando afastar a tipicidade da conduta.

III. Razões de decidir

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme quanto à impossibilidade de impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal quando já transitada em julgado a sentença condenatória.

6. O acórdão impugnado alinha-se à jurisprudência desta Corte Superior de que os crimes previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, não exigindo comprovação da potencialidade lesiva do armamento.

7. A apreensão de munições aptas ao uso, ainda que acompanhadas de arma ineficaz, mantém a tipicidade da conduta, em razão do risco à segurança pública.

8. A eventual inviabilidade de utilização imediata das munições não configura crime impossível, pois não se pode afastar a possibilidade de fornecimento a terceiros.

IV. Dispositivo e tese

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento: "1. Os crimes de posse e porte de arma de fogo ou munição são de perigo abstrato, não exigindo comprovação da potencialidade lesiva. 2. A apreensão de munições aptas ao uso, ainda que acompanhadas de arma ineficaz, mantém a tipicidade da conduta. 3. A eventual inviabilidade de utilização imediata das munições não configura crime impossível."

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 10.826/2003, art. 14; ECA, art. 244-B; Código Penal, art. 307.Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 815.458/RS, Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 13/11/2024; STJ, AgRg no HC 729.926/PR, Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022; STJ, AgRg no HC 626.888/MS, Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022.

(HC n. 948.289/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 27/3/2025.)”

Ademais, não se verifica a ocorrência de consunção entre a posse de munições e o crime previsto no art. 16, §1º, IV, pois as condutas foram autônomas e as munições não estavam inseridas no carregador da arma eficiente, tratando-se de núcleos distintos de conduta penalmente relevantes, praticados em contexto fático que revela pluralidade delitiva.

No que tange ao crime previsto no art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03, não há como acolher a tese defensiva de estado de necessidade.

A alegação de que o réu portava arma de fogo com numeração raspada para proteger-se de supostas ameaças não encontra respaldo probatório nos autos.

Conforme bem destacado na sentença, não houve demonstração de perigo atual, inevitável ou concretamente existente, como exige o art. 24 do Código Penal.

A jurisprudência também rechaça a invocação genérica de estado de necessidade como justificativa para posse ou porte de arma de fogo ilegal:

"
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE / PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ALEGAÇÃO DE ESTADO DE NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ART. 156 DO CPP. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A alegação do estado de necessidade, como causa excludente de ilicitude, deve ser comprovada nos autos pela Defesa, nos termos do art. 156 do CPP, o que não foi realizado, não servindo para tanto as meras declarações unilaterais do acusado. 2. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ
ES
, APCR
0000227-55.2019.8.08.0024
,
data:31
/
08
/202
3
)”

Ressalte-se, ainda, que a arma de fogo apreendida – pistola marca Taurus, calibre .380, com numeração suprimida – foi considerada eficiente para disparo, conforme laudo técnico. A posse de arma com numeração raspada configura conduta típica prevista no art. 16, §1º, IV, independentemente do calibre da arma, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

No tocante à autoria, os depoimentos firmes e convergentes dos policiais militares responsáveis pela diligência (Thiago Tonini Stefanon e Júlio César de Souza), prestados sob o crivo do contraditório, aliando-se à própria confissão parcial do réu, constituem conjunto probatório harmônico e suficiente à formação do juízo condenatório.

P
or fim, no que tange aos honorários a serem fixados ao defensor dativo, conforme o entendimento firmado nesta 2ª Câmara Criminal, deve o Magistrado se valer das disposições dos §§ 2º e 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, que estabelece a fixação da remuneração por apreciação equitativa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço.

Cobra relevo pontuar, de outra banda, que está a se tratar de advogado nomeado pelo juízo (cuja verba será arcada pelo Estado), e não de profissional escolhido livremente pela parte, razão pela qual deve ser afastada a incidência da Tabela de Honorários e Diligências da Ordem dos Advogados do Brasil, haja vista a desproporcionalidade dos valores ali fixados.

Ressalta-se, ainda, que a tabela da OAB não vincula o Poder Judiciário na fixação de honorários advocatícios por ter caráter meramente orientador.

Assim, levando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de

honorários advocatícios no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), em favor da advogada Elaíse Corrêa Coelho da Rcoha, OAB/ES nº 25.616.

Sobre este ponto,
intime-se a Procuradoria-Geral do Estado e expeça-se certidão de atuação individualizada, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021
.

Diante do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
,
MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter intacta a sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, fixar os honorários advocatícios no importe de R$ 600,00 (seiscentos reais).